Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602464-26.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-08-21
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
são incoerentes entre si. Ainda, fala-se em contradição entre o teor dos votos
proferidos e o teor do acórdão. Por outro lado, a contradição que porventura exista entre a
decisão e os elementos do processo não enseja a interposição de embargos de declaração
[...].

Nesse sentido, é a orientação do Superior Tribunal de Justiça2:

Num. 43692569 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 22/08/2023 20:34:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23082220340905300000042652766
Número do documento: 23082220340905300000042652766
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 23/08/2023 11:32:07

[...] a contradição remediável por embargos de declaração, é aquela interna ao julgado
embargado, a exemplo da grave desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da
própria decisão, capaz de evidenciar uma ausência de logicidade no raciocínio desenvolvido
pelo julgador, ou seja, o recurso integrativo não se presta a corrigir contradição externa,
bem como não se revela instrumento processual vocacionado para sanar eventual error in
judicando’ [...]

A contradição passível de correção por meio dos embargos de declaração é
aquela que indica a existência de fundamentos antagônicos no acórdão, entre a
fundamentação e o dispositivo, ou entre fragmentos da própria decisão.

Sobre a irresignação do recorrente, acerca da contradição na análise dos
documentos apresentados para comprovação da despesa, o acórdão embargado
consignou expressamente (ID 43514806) que:

O parecer técnico apontou um saque, no valor de R$ 5.000,00, realizado da conta destinada
ao Fundo Partidário, sem a regular constituição de Fundo de Caixa:

[...]

Embora, aparentemente, o saque realizado tenha sido utilizado para o pagamento das
despesas com pessoal, declaradas no Sistema de Prestação de Contas Eleitoral – SPCE,
tal procedimento viola expressa determinação legal.

[...]

O artigo 38 da Resolução TSE n. 23.607/2019 estabelece a forma de pagamento de
despesas que não se enquadram como de pequeno vulto:

[...]

Trata-se de norma de observância obrigatória, na medida em que possibilita a real
fiscalização sobre o efetivo destino dos recursos.

Não obstante o prestador tenha apresentado recibos, a fim de comprovar as despesas
pagas em espécie, este documento não é suficiente para assegurar que os valores foram
efetivamente destinados aos fornecedores que os emitiram, eis que não há como rastrear o
numerário, o que compromete significati

Inteiro teor:
23/08/2023
Número: 0602464-26.2022.6.16.0000
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Juiz(a) de Direito 1
Última distribuição : 11/07/2023
Relator: ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - AGOSTINHO FERRONATO - ELEIÇÃO 2022 -
Progressistas - PP
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
AGOSTINHO FERRONATO (EMBARGANTE)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
GRAZIELLE GRUDZIEN (ADVOGADO)
ANDRE EIJI SHIROMA (ADVOGADO)
GIULIANO ROBINSON (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43692569
22/08/2023
20:34
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 62.306

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602464-
26.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: ANDERSON RICARDO FOGAÇA
EMBARGANTE: AGOSTINHO FERRONATO
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
ADVOGADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - OAB/PR107204-A
ADVOGADO: ANDRE EIJI SHIROMA - OAB/PR0063833
ADVOGADO: GIULIANO ROBINSON - OAB/PR102528
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO.
INEXISTÊNCIA. MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA NO
ACÓRDÃO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO
DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O recurso de embargos de declaração está disciplinado no artigo
275 do Código Eleitoral e no artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
e é o instrumento processual adequado para a correção dos vícios de
omissão, contradição, obscuridade e erro material.

2. Configura contradição quando houver incongruência lógica, choque
ou conflito no acórdão, entre a fundamentação e o dispositivo, ou entre
fragmentos da própria decisão.

3. Os embargos de declaração são espécie de recurso de
fundamentação vinculada, cabível apenas para corrigir ou
complementar a decisão, se presente algum dos defeitos elencados na
lei processual, de modo que não se presta ao reexame da causa, à
rediscussão dos fundamentos, tampouco para manifestar o
inconformismo com o resultado do julgamento.

4. Embargos de declaração conhecidos e não providos.

Num. 43692569 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 22/08/2023 20:34:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23082220340905300000042652766
Número do documento: 23082220340905300000042652766
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 23/08/2023 11:32:07

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 21/08/2023

RELATOR(A) ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de embargos de declaração oposto por Agostinho
Ferronato em face do acórdão n. 62.089 que, por unanimidade de votos, desaprovou as
contas do prestador e determinou o recolhimento do montante de R$ 5.000,00 ao Tesouro
Nacional, com fundamento no artigo 32, §1º, inciso VI, da Resolução TSE n. 23.607/2019.

Em suas razões recursais (ID 43643905), o embargante aduziu, em síntese,
que há contradição no acórdão, pois foram juntados documentos idôneos comprovando a
prestação de serviços. Sustentou que os recibos apresentados comprovam as despesas
e não impedem a fiscalização das contas pela Justiça Eleitoral. Destacou que a soma dos
dispêndios financeiros representam a monta de R$ 5.000,00 declarada pelo candidato.
Afirmou que a apresentação dos recibos eleitorais contendo data, valor, destinatário e
serviço prestado, preenche os requisitos delimitados pelo artigo 60, da Resolução TSE n.
23.607/19. Enfatizou que há nos autos documentação hábil à demonstração e
comprovação dos gastos, indicando a destinação dos recursos, ainda que manejados em
espécie, aos respectivos prestadores de serviços. Apresentou entendimento
jurisprudencial sobre o tema, aduzindo se tratar de caso paradigma. Pugnou, ao final,
pelo conhecimento e o provimento do recurso, com atribuição de efeito modificativo, para
afastar a determinação de devolução de valores ao Tesouro Nacional.

Aberta vista, a Procuradoria Regional Eleitoral (ID 43666485) opinou pelo
conhecimento e não provimento do recurso, eis que ausentes vícios da obscuridade, da
contradição, da omissão e do erro material.

É o relatório.

VOTO

a) Da Admissibilidade do Recurso

Num. 43692569 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 22/08/2023 20:34:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23082220340905300000042652766
Número do documento: 23082220340905300000042652766
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 23/08/2023 11:32:07

Por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve
ser conhecido.

b) Da Pretensão Recursal

De acordo com o artigo 275 do Código Eleitoral e o artigo 1.022 do Código de
Processo Civil, os embargos de declaração podem ser opostos em face de qualquer
decisão judicial para sanar obscuridade, contradição, omissão ou, ainda, para correção de
erro material:

Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no Código de
Processo Civil.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento;

III - corrigir erro material.

Quanto à contradição sanável pela via dos embargos de declaração a
doutrina1 entende que deve ser interna ao próprio julgado, caracterizada por proposições
dissonantes:

[...] A decisão contraditória ocorre quando há, na decisão, elementos racionalmente
inconciliáveis. A contradição, desta forma, confundese com a incoerência interna da
decisão. Da mesma forma que a obscuridade, a contradição interna pode estar no relatório,
na fundamentação, na parte decisória propriamente dita, ou, ainda, na relação entre estes
elementos. Há também contradição interna quando o conteúdo do acórdão e sua respectiva
ementa são incoerentes entre si. Ainda, fala-se em contradição entre o teor dos votos
proferidos e o teor do acórdão. Por outro lado, a contradição que porventura exista entre a
decisão e os elementos do processo não enseja a interposição de embargos de declaração
[...].

Nesse sentido, é a orientação do Superior Tribunal de Justiça2:

Num. 43692569 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 22/08/2023 20:34:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23082220340905300000042652766
Número do documento: 23082220340905300000042652766
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 23/08/2023 11:32:07

[...] a contradição remediável por embargos de declaração, é aquela interna ao julgado
embargado, a exemplo da grave desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da
própria decisão, capaz de evidenciar uma ausência de logicidade no raciocínio desenvolvido
pelo julgador, ou seja, o recurso integrativo não se presta a corrigir contradição externa,
bem como não se revela instrumento processual vocacionado para sanar eventual error in
judicando’ [...]

A contradição passível de correção por meio dos embargos de declaração é
aquela que indica a existência de fundamentos antagônicos no acórdão, entre a
fundamentação e o dispositivo, ou entre fragmentos da própria decisão.

Sobre a irresignação do recorrente, acerca da contradição na análise dos
documentos apresentados para comprovação da despesa, o acórdão embargado
consignou expressamente (ID 43514806) que:

O parecer técnico apontou um saque, no valor de R$ 5.000,00, realizado da conta destinada
ao Fundo Partidário, sem a regular constituição de Fundo de Caixa:

[...]

Embora, aparentemente, o saque realizado tenha sido utilizado para o pagamento das
despesas com pessoal, declaradas no Sistema de Prestação de Contas Eleitoral – SPCE,
tal procedimento viola expressa determinação legal.

[...]

O artigo 38 da Resolução TSE n. 23.607/2019 estabelece a forma de pagamento de
despesas que não se enquadram como de pequeno vulto:

[...]

Trata-se de norma de observância obrigatória, na medida em que possibilita a real
fiscalização sobre o efetivo destino dos recursos.

Não obstante o prestador tenha apresentado recibos, a fim de comprovar as despesas
pagas em espécie, este documento não é suficiente para assegurar que os valores foram
efetivamente destinados aos fornecedores que os emitiram, eis que não há como rastrear o
numerário, o que compromete significativamente a confiabilidade das contas.

A inconsistência perfaz o montante de R$ 5.000,00 e representa 100% da movimentação
financeira de campanha, o que não permite a aplicação dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, devendo as contas serem desaprovadas.

Como se pode notar, não há qualquer contradição no acórdão embargado no
que se refere aos documentos apresentados, eis que a insuficiência dos recibos foi
analisada de forma clara e inteligível como meio de prova idôneo, assim como a
legislação aplicável à matéria.

Num. 43692569 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 22/08/2023 20:34:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23082220340905300000042652766
Número do documento: 23082220340905300000042652766
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 23/08/2023 11:32:07

A insurgência do embargante não diz respeito propriamente a quaisquer
vícios passíveis de oposição de embargos de declaração, mas ao descontentamento com
a solução dada ao caso, pretendendo, na verdade, a rediscussão do mérito, diante do seu
inconformismo com o resultado do julgamento, o que é vedado pela estreita via dos
embargos de declaração.

Há se concluir, assim, pela inexistência de contradição no acórdão
embargado, devendo o recorrente se utilizar da via recursal adequada para reapreciação
da matéria já decidida.

De qualquer modo, consideram-se incluídos no acórdão todos os elementos
que o embargante suscitou com o fim de prequestionamento, nos termos do artigo 1.025
do Código de Processo Civil3.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de embargos de declaração.

ANDERSON RICARDO FOGAÇA

Relator

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (1327) Nº
0602464-26.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DR. ANDERSON RICARDO

1 WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. Art. 1.022. IN: TUCI, José Rogério Cruz e (coord.) et. all.
Código de Processo Civil: Anotado. São Paulo: AASP, 2015. p. 1.596.
2 EDcl no AgInt no REsp 1.597.299/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, J.
23/05/2017, DJe 16/06/2017.
3 Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para
fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou
rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou
obscuridade.
Num. 43692569 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 22/08/2023 20:34:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23082220340905300000042652766
Número do documento: 23082220340905300000042652766
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 23/08/2023 11:32:07

FOGAÇA - EMBARGANTE: AGOSTINHO FERRONATO - Advogados do EMBARGANTE: DIEGO
CAETANO DA SILVA CAMPOS - PR57666-A, LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - PR98059-A,
GRAZIELLE GRUDZIEN - PR107204-A, ANDRE EIJI SHIROMA - PR0063833, GIULIANO
ROBINSON - PR102528.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 21.08.2023

Num. 43692569 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 22/08/2023 20:34:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23082220340905300000042652766
Número do documento: 23082220340905300000042652766
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 23/08/2023 11:32:07